Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO POR INDISCIPLINA. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. ATO JURÍDICO PERFEITO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA.
1. O militar excluído da corporação a bem da disciplina não faz jus ao recebimento de valores referentes a período de licença especial não gozada, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da Administração Pública.
2. Apelo não provido.